Tribunal: TJES
Processo: 5012459-48.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012459-48.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: ANA ANGELICA SCARPI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012459-48.2022.808.0011

RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A

RECORRIDOS: ANA ANGÉLICA SCARPI E OUTRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por ANA ANGÉLICA SCARPI em face de KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A. Narra a autora, em síntese, que caminhava pela avenida Beira Rio, no dia 12/07/22, quando foi abordada por um jovem que panfletava para a primeira reclamada, sendo convencida a entrar para fazer uma visita. Foi atendida pela Drª Carol, que lhe ofereceu um orçamento sem custo nenhum. Depois de muita insistência, a autora aceitou. Foi dito a ela que, diante da avaliação, o serviço a ser feito ficaria R$ 9.500,00 tendo a autora recusado. Depois foi apresentado um telefone para ela fazer uma assinatura eletrônica para pesquisa de satisfação. A autora, de boa fé, assinou conforme solicitado. Somente depois foi dito que ela teria acabado de contratar o serviço da reclamada. A autora ratificou que não queria o serviço, temendo não conseguir arcar com tamanho custo, todavia, acabou saindo do local com o contrato firmado. Ela afirma, ainda, que também foi apresentado um contrato em folha para poder assinar, mas retornou na loja e solicitou o cancelamento, dentro do prazo de arrependimento. Em contato com a segunda reclamada, BV FINANCEIRA, na tentativa de cancelar o contrato, contudo, lhe foi informado que não haveria como fazer o cancelamento, já que teriam depositado o valor de RS 6.000,00 na conta da ODONTOCOMPANY. A autora retornou à KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, porém, sem sucesso, relata que estão sendo enviadas cobranças. Requer sejam condenadas as Requeridas, liminarmente, a suspender a cobrança do carnê 655-6, Banco Votorantim S.A, em 24 parcelas de R$395,31 cada, tendo a primeira vencida em 13/08/2022 e da 13/07/2024. A autora ratifica que pagou as duas primeiras, conforme prova aos id. 5028430, entretanto, requer a suspensão dos pagamentos restantes, o cancelamento do contrato celebrado, posto que a autora foi ludibriada.

Em sede de contestação (ID. 5028561), o requerido BANCO VOTORANTIM S.A aduziu a validade do contrato, sendo o valor disponibilizado na conta bancária da clínica odontológica. Alega que o contrato foi firmado com assinatura digital. Aduz inexistência de conduta ilícita e inaplicabilidade dos danos morais e materiais. Afirma exercício regular do direito, já que em virtude da celebração do contrato, a cobrança é autorizada. Requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a compensação dos valores mais correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5028580) dispôs que:

Assim exposto,
julgo procedente em parte
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
declaro
o cancelamento do contrato, objeto desta demanda, sem ônus para a autora,
além de condenar
os réus, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 790,62 (setecentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), com juros e correção monetária da data do desembolso pela consumidora.

Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 5028596). Preliminarmente, suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a existência da relação contratual. Sustenta a legitimidade da contratação, já que o valor fora por TED-DOC na conta da clínica odontológica. Reitera o pedido de correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes, conforme certidão (id. 5028616).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o BANCO VOTORANTIM S.A integra a cadeia de fornecimento de serviços, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor, conforme art. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Afastada a preliminar, passo ao mérito.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese os argumentos apresentados pelo banco requerido de que se trata de contrato digital, conforme demonstrado aos ids. 5028563 e 5028564, verifico que em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, ou, ainda, quanto à omissão de informações essenciais acerca do negócio jurídico a ser firmado, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Neste sentido, levando-se em consideração a informação de que a autora somente assinou eletronicamente o que acreditava ser uma pesquisa de satisfação da clínica odontológica requerida, e acabou saindo com um contrato de prestação de serviços e um financiamento, evidencia-se a abusividade da conduta dos requeridos, uma vez que não foram prestadas as devidas informações à autora, ora recorrida.

Somado a isto, em rápida consulta ao sistema deste E. Tribunal, verifica-se a existência de outras diversas ações ajuizadas em desfavor da clínica odontológica requerida, em que a situação exposta se assemelha com a da autora, ora recorrida (como por exemplo os processos de nº 5007359-49.2021.8.08.0011, 5004288-68.2023.8.08.0011,5003877-59.2022.8.08.0011,5005408-83.2022.8.08.0011, 5003051-67.2021.8.08.0011, entre tantos outros).

Ou seja, tais demandas sugerem práticas comerciais abusivas por parte da clínica, com inobservância do dever de boa-fé que deve nortear os contratos em geral e as relações de consumo particular, nos termos do art. 422 do CC.

Neste contexto, reitero que o banco recorrente compõe a cadeia de consumo, e ao disponibilizar o financiamento para os “pacientes” da clínica, deve responder pelos eventuais danos causados aos consumidores pela conduta abusiva da requerida.

Por conseguinte, caberia ao recorrente demonstrar a validade do negócio jurídico levado a efeito, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, o que não ocorreu no presente caso.

Com isso, maculada a contratação, resta configurada a ilegalidade e abusividade das cobranças e descontos em desfavor da autora, ora recorrida, motivo pelo coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

Todavia, embora tenha havido contratação pela autora, que não nega tal fato, considero como plausível o desfazimento do negócio jurídico, pois entendo que a manutenção do mesmo se traduziria em expressa desvantagem à consumidora, tendo em vista que a mesma manifestou não ter intenção de manter a avença, especialmente porque tentou pelas vias administrativas cancelar o contrato junto à parte requerida, não logrando êxito.

Deste modo, tenho que a manutenção do contrato se traduziria em manifesta desvantagem à consumidora, que estaria obrigada a pagar por um serviço que não utilizou, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em vista da manifestação expressa quanto ao desejado cancelamento da avença, tenho que merece acolhida o pedido declaratório de cancelamento do contrato com consequente devolução dos valores pagos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a r. sentença singular
por seus próprios e jurídicos fundamentos nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)